Tribunal: TJBA
Processo: 8006634-92.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006634-92.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO APELADO: TAMILE SOUSA SILVA Advogado(s):AMARAY DA SILVA MOTA JUNIOR ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO SEM AUTORIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Tamile Sousa Silva. A sentença reconheceu a abusividade do parcelamento automático de fatura de cartão de crédito não autorizado, condenando o banco à restituição em dobro do valor cobrado (R$ 3.885,00), ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à nulidade do parcelamento e ao pagamento de custas e honorários. A instituição financeira sustenta, em síntese, a legalidade do parcelamento com base na Resolução CMN nº 4.549/2017, a ausência de dano moral e de má-fé, e a necessidade de aplicação da Lei nº 14.905/2024 aos consectários legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar a validade do parcelamento automático da fatura de cartão de crédito sem autorização da consumidora; (ii) determinar se há ilicitude na conduta do banco e falha na prestação do serviço; (iii) definir se a cobrança indevida autoriza a restituição em dobro e a indenização por danos morais; (iv) adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à vigência da Lei nº 14.905/2024. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto o apelante não demonstrou a alteração da situação econômica da apelada no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de a beneficiária arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido. 4. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. 5. O parcelamento automático da fatura de cartão de crédito, realizado sem a anuência expressa da consumidora e mesmo havendo saldo suficiente para quitação integral, configura vício na prestação do serviço e prática abusiva, em afronta aos arts. 6º, III; 39, V; e 51, IV e X do CDC. 6. A Resolução nº 4.549/2017 do CMN não autoriza o parcelamento compulsório de dívidas sem ciência e consentimento do consumidor, tampouco afasta os deveres de informação e transparência nas relações de consumo. 7. A conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), ao impor encargos e cláusulas contratuais unilaterais em prejuízo da parte hipossuficiente. 8. Comprovada a cobrança indevida, sem engano justificável, é cabível a restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 9. O dano moral é presumido (in re ipsa) em razão da cobrança abusiva e do parcelamento compulsório, que causam violação à esfera de tranquilidade da consumidora, ensejando reparação no valor fixado (R$ 5.000,00), adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 10. A imposição de obrigação de fazer (cancelamento do parcelamento) não viola o pacta sunt servanda, pois inexiste demonstração de que a consumidora tenha anuído expressamente à cláusula contratual que autorizasse tal procedimento. 11. A multa cominatória fixada para garantir o cumprimento da obrigação de fazer encontra respaldo legal nos arts. 497, parágrafo único, e 536, § 1º, do CPC, não se revelando abusiva ou desproporcional. 12. Os critérios de incidência de juros e correção monetária devem observar os marcos legais estabelecidos: até 29/08/2024, aplicam-se os índices anteriores (INPC e juros de 1% ao mês); a partir de 30/08/2024, aplicam-se as disposições da Lei nº 14.905/2024, com atualização pelo IPCA e aplicação da taxa Selic deduzida do IPCA. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O parcelamento automático de fatura de cartão de crédito, sem autorização expressa do consumidor e em contexto de saldo suficiente, configura prática abusiva e falha na prestação do serviço. 2. A cobrança indevida em tais circunstâncias autoriza a restituição em dobro dos valores pagos, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. 3. A imposição de parcelamento compulsório sem informação clara e prévia viola os deveres de transparência e boa-fé objetiva, ensejando dano moral in re ipsa. 4. A Resolução nº 4.549/2017 do CMN não afasta a obrigação da instituição financeira de obter o consentimento do consumidor para operações de crédito. 5. A partir da vigência da Lei nº 14.905/2024, os débitos judiciais devem observar atualização pelo IPCA e juros pela Selic deduzido o IPCA, conforme arts. 389 e 406 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2º, caput; art. 3º, caput e § 2º; arts. 6º, III; 39, V; 42, parágrafo único; 51, IV e X; CC, art. 422; art. 389 (com redação da Lei nº 14.905/2024); art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024); art. 405; CPC, art. 497, parágrafo único; art. 536, § 1º; art. 405; art. 931; art. 937, I; art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 43 e 362. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8006634-92.2024.8.05.0138, sendo apelante BANCO DO BRASIL S/A e apelada TAMILE SOUSA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.